Tribunal: TJES
Processo: 5011806-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011806-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDILSON DA SILVA NETO

AGRAVADO: VIACAO PLANETA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ART. 99, § 2º DO CPC.INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DEDUZIDA POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DIREITO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.

1. Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal.

2. No caso concreto, colhe-se dos documentos acostados aos autos que o Julgador
a quo
agiu de forma equivocada quando indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, em vez de intimar o autor para que comprovasse suas condições financeiras, conforme determina o

§2º, do art. 99, do CPC.

3. Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito.

4. Imperioso acentuar que a concessão da gratuidade da justiça não exige, por ausência de exigência legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão-somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

5. O Agravante comprovou ser beneficiário de aposentadoria por idade no valor de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais), não havendo nos autos elementos concretos capazes de demonstrar a incompatibilidade da renda mensal percebida diante de eventuais sinais de riqueza ou de posses não declaradas, o que leva a crer que os ônus decorrentes das custas e despesas processuais representam, na hipótese, óbice ao acesso à justiça.

6. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

A controvérsia é saber se o Agravante faz jus, ou não, ao deferimento da gratuidade da justiça em seu favor.

Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

No caso, o agravante utiliza-se dos seguintes elementos para comprovar que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais:
a declaração de hipossuficiência, declaração de isenção de imposto de renda e carta de concessão de aposentadoria por idade.

Ocorre que, em que pese os fundamentos utilizados na análise do pleiteado benefício, em consulta aos autos originários, denota-se que o MM. Magistrado
a quo

deixou de observar o rito processual previsto no art. 99, do CPC/15, que dispõe:

“ Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
(grifamos)

Como é cediço, por mais que o julgador
a quo
tenha considerado que “
não ficou evidenciado que o pagamento de eventuais custas processuais causará prejuízos financeiros a parte demandada
”, a norma contida no mencionado parágrafo segundo do artigo 99, do Código de Processo Civil, impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido.

Nesse sentido, aliás, já se posicionou este douto Colegiado em caso análogo ao que ora se aprecia:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS –
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DESDE QUE COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 99, § 2º DO CPC
– DECISÃO ANULADA – RECURSO PREJUDICADO. 1. Consoante entendimento sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, faz jus ao benefício da gratuidade judiciária (Súmula 481, STJ). 2.
Antes de indeferir o benefício da gratuidade da justiça, o Magistrado tem que intimar a parte que pleitou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC/15.
3. Em razão da tese processual ora exposta não ter sido sustentada no recurso em análise – que se limitou a alegar o preenchimento dos requisitos legais ao deferimento da benesse – entendo ser o caso de anular o decisum recorrido ante a inobservância do regramento processual, julgando, por conseguinte, prejudicado o recurso de agravo de instrumento. 4. Decisão anulada. Recurso prejudicado.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003880-47.2022.8.08.0000, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2022)

Cumpre-me, então, reconhecer que o Julgador
a quo
agiu de forma equivocada quando indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, em vez de intimar o autor para que comprovasse suas condições financeiras, conforme determina o

§2º, do art. 99, do CPC.

Outrossim, inexistem elementos de convicção capazes de elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida pelo Agravante.

Imperioso acentuar, neste ponto, que a concessão da gratuidade da justiça não exige, por ausência de exigência legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão-somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

Com efeito, o Agravante comprovou ser beneficiário de aposentadoria por idade no valor de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais) (id 6219352), não havendo nos autos elementos concretos capazes de demonstrar a incompatibilidade da renda mensal percebida diante de eventuais sinais de riqueza ou de posses não declaradas, o que leva a crer que os ônus decorrentes das custas e despesas processuais representam, na hipótese, óbice ao acesso à justiça.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO 1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade. 2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita. 3.
Se a pessoa natural presta declaração de hipossuficiência e se não há nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício.
4. Recurso provido. (AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2022)

Destarte, e sem prejuízo da questão ser reexaminada pelo Juízo
a quo
diante de novo contexto fático-processual, forçoso concluir pelo deferimento da gratuidade da justiça postulada pelo Agravante no feito de origem, pois ausentes elementos de convicção capazes de elidir o direito vindicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe

DOU

PROVIMENTO
para reformar a decisão vergastada e, via de consequência, deferir a gratuidade da justiça ao Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)